Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. MODALIDADE QUALIFICADA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO (FEMINICÍDIO). DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA COMUM. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. A primeira fase do Tribunal do Júri tem início com o recebimento da denúncia ou queixa e término com uma decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação.
2. O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia ou queixa foi recebida como delito doloso contra a vida, caso constate, de plano e de forma cristalina, que a infração foge à competência do Tribunal do Júri (crime diverso dos referidos no art. 74, §1o, do CPP). Havendo dúvida, prevalecerá o princípio in dubio pro societate – devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular.
3. A decisão de desclassificação deve se limitar à verificação de inexistência de crime doloso contra a vida, sem adentrar demasiadamente no mérito – sob pena de prejulgamento. Por decorrência, o exame em grau recursal deve cingir-se a tal aspecto.
4. A desistência voluntária ocorre quando o agente, por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos atos necessários e à sua disposição para a consumação do delito. Desistindo o agente de prosseguir na execução ou impedindo que o resultado se produza, só responderá pelos atos já praticados, conforme art. 15 do Código Penal.
5. A desclassificação da infração penal para crime diverso da competência do Tribunal do Júri é possível se cabalmente comprovada, de pronto, a inexistência do dolo homicida (“animus necandi”) - cenário verificado nos autos, pois inequivocamente demonstrada a desistência voluntária.
6. Recurso conhecido e desprovido.